Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-35.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo qualificado por emprego de arma e comparsaria (art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento

Ementa:
Roubo qualificado por emprego de arma e comparsaria (art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento benevolente, impassível de alterações. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Regime fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500233-35.2018.8.26.0569, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante HUGO LEONARDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 2
Voto no 52.401
Apelação Criminal n.o
1500233-35.2018.8.26.0569
Comarca: Indaiatuba
(1.a Vara Criminal Proc. 1968/2018)
Juiz: Dr. José Eduardo da Costa
Apelante: Hugo Leonardo da Silva
Apelado: Ministério Público Dr. Michel
Betenjane Romano
EMENTA: Roubo qualificado por emprego de arma e
comparsaria (art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, do Cód. Penal).
Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante
inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias das
vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares.
Versões exculpatórias inverossímeis. Qualificadoras
caracterizadas.
Responsabilização
inevitável.
Condenação
imperiosa.
Apenamento
benevolente,
impassível de alterações. Substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade.
Regime fechado único possível. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
que Hugo Leonardo da Silva saiu
condenado às penas de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
(regime fechado), mais pagamento de 23 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 157, §§
2o, II e 2o-A, I, do Código Penal (roubo qualificado por emprego de
arma e comparsaria).
O apelo do acusado
f. 259/267
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, com a improcedência da demanda e consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 3
inversão do resultado, com absolvição, por insuficiência de prova
acusatória.
Subsidiariamente,
busca
(i)
afastar
as
qualificadoras, (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal, (iii)
afastar a reincidência, (iv) regime prisional mais brando, (v) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, e (vi) o direito de apelar em liberdade.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 272/283
que defendem a mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 289), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
recurso defensivo f. 293/301 , chegando o feito ao Gabinete do
Relator, finalmente, aos 3.out.2019 f. 302.
É o relatório.
Roubo
qualificado
por
emprego
de
arma
e
comparsaria (art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, Cód. Penal).
Acusado, mais comparsa desconhecido, ingressam
em restaurante e, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, anunciam assalto, subtraindo a importância de
R$ 250,00 em dinheiro do caixa do local, e evadem-se a seguir.
Policiais
Militares,
acionados
pelas
vítimas,
comparecem ao local dos fatos, onde assistem às imagens das
câmeras de segurança do local e prontamente identificam o
acusado, já conhecido dos meios policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 4
Os milicianos exibem uma fotografia do acusado às
vítimas, que o reconhecem, e, em diligências, o localizam num bar
e o detém em flagrante.
Condenação acertada.
A materialidade está demonstrada pelo (i) boletim
de ocorrência, f. 8/10, e (ii) pela prova oral coligida.
E a autoria também é certa.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Ademais, as firmes e contundentes palavras das
vítimas (i) Bruno e (ii) Ivanir, f. 4, 5 e SAJ, que narram os fatos
com riqueza e harmonia de detalhes.
Bruno relata que, na data dos fatos, estava
trabalhando no restaurante quando ali ingressaram o acusado e
outro indivíduo desconhecido, que se aproximaram e, exibindo
uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a
importância de R$ 250,00 do caixa do estabelecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 5
Afirma que acionou a Polícia logo após os agentes se
evadirem do local, e os milicianos identificaram o acusado quando
assistiram às imagens gravadas pelas câmeras de segurança.
Esclarece, por fim, que os milicianos retornaram
após alguns minutos e exibiram a fotografia de dois suspeitos,
oportunidade em que prontamente reconheceu o acusado como
um dos autores do delito.
Ivanir, por sua vez, informa que estava na cozinha
do restaurante quando seu funcionário Bruno a avisou que o local
estava sendo assaltado, e que viu o acusado, acompanhado por
outro indivíduo, pegando o dinheiro do caixa.
Diz ainda que a Polícia foi acionada, e os milicianos
identificaram o acusado através das imagens gravadas pelas
câmeras de segurança.
Relata que os Policiais retornaram após alguns
minutos e exibiram a fotografia de dois suspeitos, oportunidade
em que reconheceu o acusado como um dos autores do delito.
E o reconhecimento, vale dizer, é seguro e firme,
tanto que ratificado pessoalmente em Juízo, dando ao julgador
a certeza necessária a um julgamento de prudência.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras das vítimas absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de sua aceitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 6
Daí porque sem razão os reclamos recursais que
procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as
palavras das vítimas.
No mesmo sentido incriminatório, as narrativas dos
diligentes e competentes Policiais Militares (i) Renato, e (ii)
Wellington, f. 2, 3 e SAJ.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Relatam que foram acionados para atender a uma
ocorrência de roubo a um restaurante, e chegando ao local,
assistiram às gravações das câmeras de segurança e prontamente
identificaram o acusado, já conhecido dos meios policiais.
Informam que exibiram uma fotografia do acusado
às vítimas, que o reconheceram, e, em diligências, abordaram o
réu num bar, e o conduziram ao Distrito Policial, onde ele foi
formalmente reconhecido pelas vítimas.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 7
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
No vazio, portanto, as versões exculpatórias do
acusado, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas,
quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como
e principalmente porque improvadas.
Hugo nega a prática delitiva, dizendo que foi
abordado quando estava num bar com um conhecido, após sair da
casa da sua namorada, e que não sabe por que foi preso f. 7 e
SAJ.
Porém, como já referido anteriormente, o acusado
foi reconhecido pelas duas vítimas, sem sombra de dúvidas, o que
demonstra sua efetiva responsabilidade pela ação delitiva.
Nesses termos, portanto, aceitar a sua versão seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 8
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
E
as
qualificadoras
estão
plenamente
caracterizadas.
Nas descrições da vítima que, se valem para o mais
autoria
valem, evidentemente e também, para o menos

presença da arma e comparsaria.
Pois bem.
Bastam as palavras da vítima para autorizar as
qualificadoras.
No sentido do texto, forte a jurisprudência, que se
orienta exatamente para este sentido, coerente à teleologia que
segue em relação à força probante das palavras das vítimas:
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar
de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Irrelevante não ter sido apreendida e periciada a
arma de fogo utilizada no roubo, até porque o acusado não foi
detido no local dos fatos.
Afinal:
“Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso
de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão
do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do
delito pode ser provada por outros meios, entre eles o
depoimento de testemunhas ou da própria vítima.” (REsp
746.804/RS STJ - 5a Turma Min. José Arnaldo da Fonseca
j. 09.08.2005).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 9
De sorte que havendo as palavras das vítimas
fortes, firmes e coerentes, quanto ao emprego da arma, nada mais
é necessário a caracterizar sua presença.
A comparsaria, por sua vez, restou plenamente
evidenciada por todo o contexto que se extrai da prova oral colhida
no decorrer da instrução
repita-se
, no sentido de que o
acusado agiu previamente ajustados e com unidade de
desígnios com um indivíduo ainda não identificado.
Portanto,
evidente
a
presença
das
duas
qualificadoras na conduta criminosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como um dos
autores do crime exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Pena-base fixada em 1/4 acima do mínimo legal,
considerando os maus antecedentes do acusado e o concurso de
agentes, no que saiu beneficiado, e muito, o acusado, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 10
qualificadora de comparsaria deveria ser apreciada na segunda
fase do apenamento, com previsão legal de majoração mínima de
1/3 nada se podendo fazer nesta Instância, entretanto, à míngua
de inconformismo ministerial quanto a tanto.
Portanto, incogitável a redução da pena-base ao
mínimo legal, como genericamente requer a defesa - sem
fundamentar a sua pretensão - pois, como visto, além de fixada de
forma benéfica ao réu, a majoração adotada pelo d. Juízo
sentenciante encontra respaldo no art. 59 do Código Penal, com a
análise da vida pregressa do agente e considerando a prática do
delito em concurso de agentes como circunstância judicial
desfavorável.
A seguir, majoração em 1/6, pela reincidência

considerando que a condenação pretérita que fundamenta o
reconhecimento da agravante não está abrangida pelo chamado
lustro depurador previsto pelo art. 64, I, do Código Penal, que tem o
termo inicial na data da extinção da pena pelo cumprimento, e não
na data do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Finalmente,
majoração
em
2/3

fração
taxativamente prevista pelo art. 157, § 2o-A, I do Código Penal -
pela qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, e assim
tornado definitivo o apenamento, em 9 anos, 8 meses e 20 dias
de reclusão, mais pagamento de 23 dias-multa, mínimo valor
unitário.
Finalmente, quanto ao regime, outro não poderia
ser, que não o fechado considerando a quantidade de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500233-35.2018.8.26.0569 Indaiatuba voto no f. 11
privativa de liberdade imposta ao acusado, e, ainda, à sua
condição de reincidente art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
Inviável
a
pretendida
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o
emprego de violência ou grave ameaça, a quantidade de pena
corporal imposta e a condição de reincidente do acusado
constituem óbices legais à medida art. 44, I e II do Código Penal.
Por fim, prejudicado o exame do pleito do apelo em
liberdade dês que a análise já se dá à altura do próprio
julgamento.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.